Tribunal: TJMT
Processo: 0000152-94.2017.8.11.0026
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000152-94.2017.8.11.0026
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.016.518/0001-77 (AGRAVANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.016.518/0001-77 (REPRESENTANTE), MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 34.525.444/0001-62 (AGRAVADO), MARCELO TADEU SALUM - CPF: 042.600.898-70 (ADVOGADO), KLESSIO MARCELO BETTINI - CPF: 131.950.218-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO Recurso de APELAÇÃO – AÇÃO redibitória com pedido de reparação de danos – VÍCIO REDIBITÓRIO – material utilizado na fabriCação de embalagens – IRRELEVÂNCIA DA produção de prova pericial – cerceaento de defesa – ausEnTE – InAPLICAbilidade DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – emprego do insumo na cadeia PRODUTIVA – inexistência de da vulnerabilidade – DEMANDA AJUIZADA APÓS escoado o prazo, contado DA CIÊNCIA DO SUPOSTO DEFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART 445, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Desnecessária a produção de prova pericial para constatar o suposto vício oculto diante da decadência do direito à redibição.

De acordo com a teoria finalista mitigada, a aplicação da legislação consumerista depende da comprovação da vulnerabilidade da pessoa jurídica, o que não foi demonstrado nos autos.

Constatado o vício redibitório, a demanda para desconstituição do negócio ou abatimento do preço deve ser proposta dentro do prazo decadencial, contado a partir da ciência inequívoca do suposto defeito.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA Apelação Cível 0000152-94.2017.8.11.0026

AGRAVANTE (S):
LAC FORTE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO(S):

MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZÔNIA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LAC FORTE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – ME
contra decisão monocrática de id. 159396652, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Agravante
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação Declaratória C/C Pedido de Danos Materiais e Morais ajuizada pela Recorrente em face de MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZÔNIA LTDA,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais tendo em vista a decadência do direito redibitório alegado.

Em suas razões recursais (id. 162476697), sustenta que sofreu prejuízos morais e materiais no importe de R$ 192.837,67 (cento e noventa e dois mil e oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos) tendo em vista o vício no produto Chapa PS (PSAI), adquirido da Agravada, que não teria seguido padrões de peso do fabricante. Narra que
“as bobinas da chapa não correspondem ao padrão de qualidade e espessura adequada (...) que ocasiona o defeito nas embalagens, ou seja, as bandejas, devido à espessura inadequada, fizeram com que as embalagens de iogurte rachassem e vazassem”.

P
reliminarmente, a sustenta a nulidade da Sentença, tendo em vista a necessidade de julgamento simultâneo e em conjunto da presente demanda e da Ação de Falência n. 0000889-34.2016.811.0026, por ter sido reconhecida a conexão entre ambas.

Aponta que não lhe foi oportunizada a produção da prova técnica requerida para comprovar o vício na espessura da chapa e que inexiste suspeição de testemunha pelo simples fato de possuir vínculo empregatício com a Recorrente. Assim, sustenta que ocorreu, na hipótese, cerceamento de defesa, pelo que os autos devem retornar à origem para reabertura da instrução processual, com a realização de perícia e nova colheita de depoimento.

Sustenta a aplicabilidade, na hipótese, do Código de Defesa do Consumidor pois, ainda que não seja destinatária final do produto, seria parte vulnerável na relação, já que
“é leiga no assunto de fabricação de chapas, e adquiriu os produtos”,
assim, não poderiam prever os acontecimentos narrados.

Desse modo, pugna pela responsabilização da Recorrida independentemente da existência de culpa, e inversão do ônus da prova.

Afirma, também, que
“não há o que se falar, em decadência, considerando, o que preceitua o art. 445, §1º do CC, cujo termo inicial se dá da ciência do vício/defeito, findar-se-ando no prazo de 180 (cento, e oitenta), dias”.
Acrescenta que os defeitos foram comunicados ao fornecedor assim que constatados e menciona que o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que é de cinco anos o prazo prescricional para a ação de reparação de danos em razão de fato do produto ou do serviço.

Sustenta que as demais provas dos autos seriam suficientes para comprovar o vício/defeito do produto e requer o provimento do Agravo para que seja provido o Recurso de Apelação e, consequentemente, desfeito o negócio jurídico entabulado, declarando-se a inexigibilidade do crédito da Recorrida, bem como a condenação da Recorrida ao pagamento do valor de R$

192.837,67 (cento e noventa e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos) a título de danos materiais, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 165576159).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023